Tribunal: TJES
Processo: 0001822-65.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001822-65.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIECIO VICENTE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001822-65.2019.8.08.0032

APELANTE: LIECIO VICENTE SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA BAGATELA.
DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: “
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada
” (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

2. “
Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico
” (AgRg no HC n. 711.008/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

3. Tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

4. Os ilícitos praticados em período noturno, na surdina, dificultam a elucidação, motivo pelo qual deve ser valorada negativamente a circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001822-65.2019.8.08.0032

APELANTE: LIECIO VICENTE SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LIECIO VICENTE SANTANA

em face da r. Sentença, (doc. 00018226520198080032, pp. 205/210), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
180,
caput
,
do Código Penal,

à pena de
01
(
um
) ano,
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) de reclusão
, em regime aberto, além da pena
de

41
(
quarenta e um
) dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (doc. 00018226520198080032, pp. 226/241), a defesa pugna pela absolvição em observância ao princípio da bagatela. Ademais, afirma que após ser procurado pela vítima imediatamente devolveu os bens, não ocasionando lesão ou prejuízo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a receptação culposa, art. 180, § 3º, do Código Penal, uma vez que o apelante não tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa. Por fim, pugna pela reforma da dosimetria, com a reforma da pena base e a isenção da pena de multa.

Contrarrazões (doc. 00018226520198080032, pp. 245/249) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta parecer (ID 6802501) opinando pelo provimento parcial do recurso, apenas para redimensionar a reprimenda imposta.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 20/5/2019, no período noturno, à Rua Dr. José Coelho dos Santos, ao lado da Delegacia de Polícia, Município de Mimoso do Sul, o apelante adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta dos autos que anteriormente, no mesmo dia, o corréu Marcos Paulo e o adolescente J. D.S.M. se dirigiram até a residência localizada ao lado da Delegacia, de propriedade de José Citefano Rosende Rodrigues da Rocha Martins, e subtraíram uma botija de gás e dois pares de tênis, evadindo-se do local em seguida.

Ato contínuo, o apelante adquiriu e recebeu, diretamente do corréu Marcos Paulo um dos pares de tênis, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e a botija de gás, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada no Auto de Apreensão (doc. 00018226520198080032, p. 31).

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do apelante, ambos em juízo.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material, aduzindo que o recorrente adquiriu os bens pelo valor similar aos de mercado, além do fato de imediatamente devolver os bens à vítima, quando informado que eram provenientes de furto, não havendo, portanto, lesão ao patrimônio da vítima.

O
princípio da insignificância

(ou da bagatela) é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: “
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada
” (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
.

No caso vertente, observa-se que o apelante adquiriu 01 (uma) botija de gás e 01 (um) par de tênis.

Destaco que a despeito dos valores indicados como pagos pelo apelante, o preço médio da botija de gás, a vítima em juízo destacou que os bens apreendidos teriam o valor médio de R$ 700,00 a R$ 800,00. Ainda, o Auto de avaliação realizado pelo perito
ad hoc
consignou que “
depois de examinar os objetos que nos foram apresentados e verificar o seu preço de mercado, avaliamos, por estimativa, seu valor em: R$ 796,73 (setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)
”.

Assim, como o salário-mínimo à época dos fatos era fixado em R$ 998,00 (novecentos e oitenta e oito reais), observo que os bens apreendidos representavam quase 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, não tendo se caracterizado a inexpressividade do bem adquirido.

Ademais, a mera restituição dos bens não é suficiente para a se caracterizar a atipicidade material da conduta do apelante.

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário.

Prosseguindo, quanto ao pleito de desclassificação para o delito do art. 180, 3º, do Código Penal, mais sorte não assiste ao recorrente.

Esclareço aos Eminentes Pares, que compartilho do entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa compraria uma botija de gás no montante de R$ 100,00 (cem reais), e um tênis, da marca “Nike”, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante de adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Prosseguindo, a parte requer reforma da dosimetria.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo de origem valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, aduzindo que a conduta ilícita foi praticada em período noturno.

A Douta Procuradoria de Justiça aduz que não há provas nos autos do momento em que ocorreu a receptação.

Compulsando os autos, observo que, em seu depoimento prestado na esfera policial, o apelante expressamente afirma que estava em casa,
no período da noite
, acompanhado de sua companheira, quando Jhonathan (o autor do furto) apareceu lhe oferecendo a botija de gás e o par de tênis.

Ainda, Jhonathan dos Santos Martins, perante a autoridade policial, confessou que efetuou o furto dos objetos
no período da madrugada
e, logo após, vendera o par de tênis e a botija de gás para o apelante.

Deste modo, entendo que resta comprovada a circunstância do crime, a qual deve ser valorada negativamente, uma vez que os ilícitos praticados em período noturno, na surdina, dificultam a elucidação.

Assim, tendo utilizado o critério de exasperar em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, resta justo a pena base fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 1/6, nos moldes do entendimento jurisprudencial, sendo fixada definitivamente em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 41 quarenta e 01 dias-multa, em razão da ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Por fim, quanto ao não pagamento da multa, destaco que “
n
os termos da jurisprudência desta Corte
[Superior Tribunal de Justiça]
, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
”(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e LHE

NEGO
PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.